Tribunal: TJSP
Processo: 2234142-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que não confirmam

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido mediante simples afirmação de que não está aquele que o requer em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família – Art. 99, § 3o, do CPC/2015 – Possibilidade de indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art. 99, § 6o) – Elementos constantes dos autos que não confirmam a alegada condição de hipossuficiência econômica – Indeferimento da benesse mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234142-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TALITA
MOURA DE BRITO, é agravado COLÉGIO SOUZA GOUVEIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234142-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 46822
AGRV.No: 2234142-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TALITA MOURA DE BRITO
AGDO. : COLÉGIO SOUZA GOUVEIA LTDA
JUIZ : LUIZ RENATO BARIANO PERES
JUSTIÇA GRATUITA - Benefício que pode ser concedido
mediante simples afirmação de que não está aquele que o
requer em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família Art. 99, § 3o, do CPC/2015 Possibilidade de
indeferimento, no entanto, diante de fundadas razões (art.
99, § 6o)
Elementos constantes dos autos que não
confirmam
a
alegada
condição
de
hipossuficiência
econômica Indeferimento da benesse mantido Recurso
não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
indenização por uso indevido de imagem, indeferiu o
benefício da justiça gratuita pleiteado pela requerente.
Recorre esta, sustentando, em síntese, ter
comprovado
documentalmente
não
possuir
condições
financeiras de arcar com as despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento. Requer a concessão da
Justiça Gratuita.
Efeito suspensivo deferido.
É o relatório.
Dispõe o novo Código de Processo Civil,
que diversos dispositivos da Lei no. 1.060/50 revogou
(cf. art. 1.072, III), que a parte gozará do benefício da
justiça gratuita mediante simples afirmação de que não
está em condições de pagar as custas do processo e os
honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua
família, o que pode ser feito a qualquer tempo (arts. 98
e 99).
Já o parágrafo terceiro do supramencionado
art. 99 estabelece a presunção juris tantum de pobreza a
quem afirmar tal condição. Dispensáveis, portanto, outras
provas.
No entanto, o CPC ressalva ao juiz a
possibilidade de indeferimento da pretensão se este tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234142-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
relevantes razões para tanto, ou seja, para quebrar a
presunção estabelecida pela legislação.
No presente caso, a declaração de renda
apresentada
demonstra
rendimentos
superiores
a
R$
4.690,00 ao mês (fls. 42/52 do original), em média,
durante o ano de 2019, não apresentando a agravante
nenhum elemento que demonstre o comprometimento de sua
renda de forma a impedir o recolhimento das custas
processuais.
Não se constata, portanto, desacerto na
decisão agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator